Tribunal: TJMT
Processo: 1005802-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005802-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), NELMA BOTELHO COSTA - CPF: 411.344.941-49 (AGRAVANTE), MAGNO STEFANI CESAR (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – APLICABILIDADE DO ARTIGO 95 DO CPC – DEPÓSITO 50% DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – POSSIBILIDADE
–
AGRAVADO COM MELHOR APORTE FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE PROVA
-

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada por aquele que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambos.

Das provas coligidas a este recurso, verifica-se ambos pleitearam a realização da prova pericial, diante disso a verba honorária deverá ser rateada entre Agravante e Agravado.

A condição financeira do Agravado não se confunde com a responsabilidade de pagamento dos honorários periciais entre as partes, quando ambas requereram a sua produção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005802-13.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
NELMA BOTELHO COSTA
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais, Estéticos e Materiais n.o 1010234-88.2018.8.11.0041
movida em face de
MAGNO STEFANI CÉSAR
, rateou o custeio dos honorários periciais entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformada, a Agravante almeja a reforma da decisão vergastada ao argumento de que não possui condição financeira para suportar os honorários periciais.

Defende que os custos dos honorários do
expert
nomeado pela Julgadora singular devem ser arcados integralmente pelo Agravado, eis que é a parte que possui melhor aporte financeiro.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do recurso para reformar a decisão vergastada.

O Recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 125739650).

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 127363685.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravante ajuizou a
Ação de Reparação por Danos Morais, Estéticos e Materiais n.o 1010234-88.2018.8.11.0041
em desfavor de
MAGNO STEFANI CÉSAR
ao argumento que não ficou satisfeita com o resultado do procedimento cirúrgico estético.

Na exordial, a parte Autora/Agravante requereu a prova pericial, como se observa no ID. 12766711 - ação principal.

Lado outro, o Agravado também manifestou interesse na produção de provas, dentre elas a pericial, consoante peça contestatória (ID. 18440764– ação principal).

Ao sanear o feito, a Juíza singular deferiu a perícia médica, nomeou o
Expert
e rateou o custeio dos honorários periciais entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Esta decisão deu ensejo à interposição do vertente recurso.

Sobre a matéria em apreço, o Código de Processo Civil estabelece, no art. 95, que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for
determinada de ofício ou
requerida por ambas as partes.

Das provas coligidas a este recurso, verifica-se ambas as partes pleitearam a realização da prova pericial.

O cenário evidenciado, sem maiores delongas, conduz à aplicação da
parte final do
caput
art. 95 do CPC,
ou seja, a de que a produção probatória seja
custeada tanto pela Agravante como pelo Agravado.

Nessa perspectiva, não entrevejo verossimilhança nas alegações da Recorrente, tampouco o perigo de dano concreto, eis que a Juíza foi clara ao considerar que o Recorrido deverá efetuar o pagamento na proporção de 50% dos honorários periciais, de modo que não há que falar em prejuízo à Agravante neste ponto, eis que foi compelida a depositar a parte que lhe cabe.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ERRO MÉDICO - CIRURGIA ESTÉTICA
- NEGLIGENCIA HOSPITALAR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA - CONFIGURAÇÃO -
HONORÁRIOS PERICIAIS - PAGAMENTO - ÔNUS DE QUEM REQUER - RATEIO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 95 DO CPC -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova é medida excepcional, que não deverá ser banalizada pelos pretórios, operando-se somente quando verificada a dificuldade ou impossibilidade do consumidor em demonstrar, pelos meios ordinários, a prova do fato que pretende produzir. Verificada a verossimilhança dos fatos narrados na inicial, vez que a demanda envolve indenização por suposto erro médico e negligencia hospitalar, hipótese que cabe aos requeridos comprovar que agiram com zelo e forneceram a devida assistência médica/hospitalar ao paciente consumidor, bem como evidenciada a hipossuficiência técnica do paciente, em especial, com relação ao hospital, pois possui todos os prontuários e documentação relativa à cirurgia que podem ser destinar a afastar a alegada imperícia e negligencia na realização da cirurgia estética, deve ser mantida a inversão do ônus da prova - A inversão do ônus probatório isoladamente não altera responsabilidade no custeio da prova pericial, que deve ter seu ônus pericial distribuído em consonância ao previsto no artigo 95 do CPC.
Havendo requerimento de produção da prova técnica por ambas as partes, é devido o rateio dos honorários periciais
. (TJ-MG - AI: 10431170051400003 Monte Carmelo, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022 – sem destaque no original).

RECURSO –

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS –
PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO - HONORÁRIOS PERICIAIS - RATEIO
. Insurgência contra decisão que determinou, de ofício, a realização de perícia e o rateio dos honorários periciais entre as partes. Recurso conhecido mediante mitigação da regra de taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, em razão da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Recurso Repetitivo - REsp. 1.704.520).
É devido o rateio dos honorários periciais entre ambas as partes, quando a perícia for determinada de ofício, ou for requerida por ambas as partes, como ocorreu "in casu", conforme disposição expressa no artigo 95, "caput", do CPC
. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJ-SP - AI: 21421654120208260000 SP 2142165-41.2020.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 29/06/2020, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020 – sem destaque no original).

Quanto à tese de que o Recorrido possui melhor aporte financeiro para custear os honorários periciais, não merece guarida.

Com efeito, a Agravante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove suas alegações, conforme determina o art. 373, inciso I do CPC.

Além disso, a condição financeira do Agravado não se confunde com a responsabilidade de pagamento dos honorários periciais entre as partes, quando ambas requereram a sua produção.

Nessa toada, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022